Tribunal: STF
Processo: RHC 244680
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 884.932/MS, assim ementado (eDOC 47):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL ILEGAL E AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a nulidade das provas colhidas em razão de busca pessoal ilícita realizada por policiais civis, que culminou na condenação por tráfico de drogas.



    Argumenta-se que não havia justa causa para a abordagem, uma vez que ausentes, no momento, indícios de prática delitiva, “pois a autoridade policial tinha conhecimento informal, oriundo de uma investigação informal arrastada há anos que apenas esperaram um momento “certo” para realizar”. 



    Afirma-se que a “denúncia anônima não corroborada por qualquer outro elemento ou indício concreto da prática delitiva não se mostra legítima para a busca pessoal”.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da ilegalidade do acervo probatório com a consequente absolvição do paciente (eDOC 53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 78):



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição em sede de condenação por tráfico de drogas, já transitada em julgado. 



    1. De todo inadequado RHC ao e. STF, como substitutivo de revisão criminal, ausente flagrante ilegalidade. 2. Ademais, o pleito defensivo não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a sua análise por este e. STF, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Conforme entendimento adotado por essa Corte Suprema, é possível a realização de busca pessoal quando presentes fundadas razões aptas a configurarem justa causa, exatamente como ocorrido no presente caso. 4. Pelo não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    Desse modo, inexiste reparo a ser realizado na decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao óbice acima apontado.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ademais, importa ressaltar que as ilegalidades apontadas nas razões do recurso ordinário não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (HC 170.493 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170.886 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma, DJe 23.08.2019).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente